Tribunal: TJBA
Processo: 8034959-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034959-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SOELY CARVALHO RAMOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU DESCONTO E PARCELAMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO INTEGRAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA EM TERMOS ABSOLUTOS. RENDA LÍQUIDA SIGNIFICATIVA DO SERVIDOR PÚBLICO. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA PECUNIÁRIA. ACESSO À JUSTIÇA. EQUILÍBRIO ENTRE A CAPACIDADE FINANCEIRA E O ÔNUS PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo Interno nº 8034959-69.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SOELY CARVALHO RAMOS e como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora